Tribunal: TJDFT
Processo: 0001693-80.2010.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – Os fatos constantes dos autos, relativos à prescrição intercorrente, são anteriores à Lei 14.195/21, portanto deve ser aplicada a redação original do art. 921 do CPC/2015.
II – Conforme dispõe o art. 921, inc. III e §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do débito, o processo deve ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competiam para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, Súmula 150 do eg. STF.
III – Na presente execução, fundada em cheque, após o prazo de suspensão de um ano, o exequente não se manifestou no prazo de seis meses, art. 59 da Lei 7.357/85, por isso ocorreu a consumação da prescrição intercorrente.
IV – Apelação desprovida.